Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717722-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA MARCIA TALAMONTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIA MARCIA TALAMONTE tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília SA, processo no 0716556-95.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 125007532 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por LÍLIA MARCIA TALAMONTE em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, com pedido de tutela de urgência para que sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, os descontos em sua folha de pagamento e em conta-corrente decorrentes da fatura de cartão de crédito e de empréstimos firmados com a ré. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022. Nas razões de decidir do repetitivo, foi destacado no voto do ministro relator que, no empréstimo consignado, o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência do mutuário (autorização irrevogável e irretratável de descontos) e, por isso, há o limite de comprometimento da renda para não inviabilizar a sua subsistência e de sua família. Já no mútuo bancário comum, a cláusula que autoriza o desconto das prestações em conta-corrente decorre de livre manifestação de vontade e é passível de revogação pelo mutuário. Dessa forma, o mutuário tem em seu poder mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, pois possui livre acesso e disposição sobre todo o numerário, nada obstante possa vir a ser responsabilizada pelos prejuízos que causar à instituição financeira. Ao final, conclui que o desconto em conta-corrente não se equipara à constrição de salários, tendo em vista que a instituição financeira não ostenta poder de império para tanto e, ainda, porque não incide, propriamente, sobre a remuneração, mas sobre o numerário existente. Portanto, nos termos desse precedente obrigatório, não há fundamento para a limitação dos descontos em conta-corrente ao percentual de 30% da remuneração do autor, tendo em vista que, nos mútuos comuns, não há limite legal para o comprometimento de renda. Ademais, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento da contratação e nem abusividade da instituição financeira. A análise do seu contracheque também não evidencia qualquer excesso que justifique a intervenção judicial para a redução dos descontos, uma vez que está incidindo dentro da sua margem consignável, que é o limitador para que não haja o comprometimento de sua subsistência, conforme a lei de regência. Por fim, a Lei do Superendividamento introduziu importante instrumento de repactuação de dívidas para a preservação do mínimo existencial, competindo ao consumidor apresentar, na audiência de conciliação, proposta de plano de pagamento de sua dívida, não devendo isso ser definido em sede de tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. Em apertada síntese sustenta há superendividamento. Aduz que “Segundo o contracheque colacionado aos autos a Sra Lilia no contracheque o agravado desconta mensalmente de o valor de 2463,03 ( dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos) ,não satisfeito ainda na conta corrente o desconto recai a incríveis 1776,02 ( mil setecentos e setenta e seis reais e dois centavos), ao somar os dois valores chegaremos no valor de R$ 4239,05 ( quatro mil duzentos e trinta e nove reais e cinco centavos), que aproximadamente a 56, 55 %por cento do seu salário mensal, isso resulta em hoje a agravante vive, INSOLVENTE , passando por sérias dificuldades, mesmo sendo servidora pública e gozando de estabilidade funcional.” Defende a tese de que os descontos devem ser limitados à 30% de seus rendimentos, como prevê a lei 10.820/03. Liminarmente requer que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, denota-se, do contracheque da recorrente (ID 124265903 dos autos de origem), que possui empréstimos consignado de R$ 50,36 (BRB-EMPRESTIMO I), R$ 1.785,10 (BRB-EMPRESTIMO II), R$ 292,04 (BRB-EMPRESTIMO III) e R$ 335,53 (BRB-EMPRESTIMO IV), portanto, num total de R$ 2463,03. A agravante tem salário bruto de R$ 10.388,24, e depois de realizados os descontos compulsórios, recebe R$ 7.494,96, logo, a margem consignável de 35% corresponde a R$ 2.623,23, portanto, os empréstimos consignados que constam da folha de pagamento, em tese, estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131,de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) (grifou-se) Portanto, como se deflui, a jurisprudencial tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Analisando o extrato bancário da agravante, observa-se que, além dos descontos compulsórios e dos consignados já tratados linhas volvidas, também sofre desconto em conta corrente de R$ 1.774,93 (ID 124265897 dos autos de origem). Por isso, em princípio, do que recebe em conta, R$ 4.675,32, lhe resta R$2.900,39, ou seja, 2,39 salários mínimos. Desse modo, ao menos neste exame superficial tenho que, em tese, não há evidência de violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sem prejuízo, porém, de que a questão possa ser devidamente examinada à vista do que vier a ser colhido em exauriente instrução probatória, na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação. Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Para fins de esclarecimento, ficam mantidos os descontos consignados em folha. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator